Tribunal: STF
Processo: AI 450473
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. A eventual contrariedade a dispositivos constitucionais, caso
existente, seria indireta, a depender da análise da legislação local
 em que se baseou o aresto impugnado, nos termos da Súmula STF nº
280.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
desta Corte no sentido de que a simples falta de previsão
orçamentária, embora possa inviabilizar a execução de despesa no
exercício financeiro respectivo, não induz a inconstitucionalidade
das vantagens concedidas aos servidores.
        3. A alegação de que não
 houve ofensa a direito adquirido, uma vez que mantida a
integralidade da remuneração da impetrante, demandaria o reexame dos
 fatos e das provas da causa, expediente vedado pela Súmula STF nº
279.
4. Agravo regimental improvido.